Tribunal: TJPA
Processo: 0804442-77.2021.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0804442-77.2021.8.14.0000

REQUERENTE: CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A

REQUERIDO: MUNICIPIO DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL.
REDISCUSSÃO DE TESES JÁ ANALISADAS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de onze a dezoito do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Cosa Cunha.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
inter
posto pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
contra
decisão monocrática
de minha lavra constante no id. 5209518 que concedeu o efeito suspensivo à apelação, suspendendo os efeitos da sentença até o julgamento de mérito do apelo.

O ora agravante alegou, em suma, em suas razões recursais (id. 5702880), que
seu direito é evidente e a agravada não consegue desconstituir tal circunstância, havendo razão suficiente para que haja inaplicabilidade do efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto.

Defendeu que, nos termos do artigo 525, parágrafo quinto, do Código de Processo Civil, o excesso de execução deve ser comprovado pelo executado com o apontamento do valor correto ou com planilha atualizada e discriminada de débito, não tendo a recorrida se desincumbido desse ônus probatório.

Aduziu que, quanto ao ônus probatório que trata a sentença de piso, esse se relaciona ao ônus de provar os fatos constitutivos do direito da agravada, com a juntada de documentos imprescindíveis aos embargos à execução, o que,
in casu
, a recorrida foi omissa, não merecendo, portanto, tal alegação ser discutida, pois carece de requisito essencial, nos termos do § 4° do art. 917 do CPC, não podendo o embargado, ora recorrente, ser prejudicado.

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento nos termos que expôs.

A recorrida apresentou contrarrazões (id.5930451).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

O agravante defendeu que o julgamento antecipado da lide foi correto, porque a embargante, ora recorrida, foi omissa ao não comprovar o excesso de execução com a juntada de planilha atualizada e discriminada de débito, razão pela qual seu pleito na origem teria sido rejeitado liminarmente na forma do § 4º do art.
917 do CPC.

Ocorre que a discussão travada nos embargos à execução opostos na origem não abordou o alegado de excesso de execução, mas, sim, sua análise residiu na questão da legitimidade passiva tributária, tendo a embargante indicado a empresa Norteng Engenharia Ltda., como executora do serviço referente à construção do hospital, sendo, por conseguinte, a contribuinte do ISS no caso em testilha.

De outra feita, restou consignado na decisão agravada que, na sentença, o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide por entender que se tratava de matéria unicamente de direito, fundamentando-se, para tanto, no inciso I do art. 355 do CPC/15 e art. 17 da Lei 6.830/80, mas, na mesma decisão, utilizou-se da regra da distribuição do ônus da prova para motivar a sentença, suprimindo da postulante a oportunidade de comprovar as suas alegações a respeito da controvérsia, que só poderia ser elucidada com a dilação probatória, posto que só assim seriam trazidos elementos aos autos que permitiriam a conclusão adequada para a solução da questão debatida nos autos.

Assim, o vertente recurso não infirma a fundamentação da decisão agravada, que deve ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/01/2024